Tribunal: TJES
Processo: 0001291-83.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-83.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: LUCIA HELENA DOS SANTOS NALESSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001131-58.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO:
LUCIA HELENA DOS SANTOS NALESSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2013 A 2018. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido,em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Município de Presidente Kennedy ao pagamento de FGTS em contrato de designação temporária.

2. Pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos pela regularidade da contratação.

3.
No que se refere à alegação preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal requerida pela parte, tal alegação não merece prosperar. No caso em apreço, a prova testemunhal foi indeferida sob o fundamento de que o conjunto documental trazido aos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial quanto aos fatos controvertidos, entendimento que se harmoniza com o poder conferido ao juízo na direção do processo e na formação do convencimento a partir da livre valoração das provas (art. 371 do CPC).

4. No mérito, ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo réu entre os períodos de 06/03/2013 a 23/12/2014, 02/02/2015 a 23/12/2016 e 03/02/2017 a 30/05/2018, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

5. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.

Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)